Tribunal: STF
Processo: Rcl 50176
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, que, nos Autos nº 0024067-15.2016.5.24.0086, negou provimento ao agravo de petição do reclamante.



    2. A parte reclamante narra que foi incluída no polo passivo de demanda trabalhista em fase de execução, embora não tenha participado do processo na fase de conhecimento e não tenha feito parte da constituição do título executivo judicial, sob o fundamento de que pertenceria ao mesmo grupo econômico da empresa reclamada no processo principal, razão pela qual seria responsável solidária pelos débitos trabalhistas, com fulcro no art. 2º, § 2º, da CLT. Relata que, antes de sua inclusão arbitrária no polo passivo da lide, foi determinada "pela Vara do Trabalho de Naviraí, a reunião de 151 (cento e cinquenta e uma) outras demandas - que igualmente já se encontravam em fase executiva e que não tiveram qualquer participação da Reclamante em fase de conhecimento". Após a reunião dos processos, informa que "os atos executórios de todos os 152 processos passaram a ocorrer somente no de nº 0024067-15.2016.5.24.0086 onde foram proferidos os atos que são objetos da presente Reclamação". 



    3. Sustenta que o Tribunal reclamado afastou a incidência dos arts. 133 e seguintes do CPC - os quais dispõem sobre a desconsideração da personalidade jurídica -, bem como do art. art. 513, § 5º, do CPC, em clara afronta à Súmula Vinculante 10. Aduz que, mesmo antes de ser citada sobre sua inclusão no polo passivo, foi determinado o bloqueio de valores da reclamante e que por diversas vezes, nos autos de origem, "clamou para que a Lei fosse corretamente aplicada, evocou a violação ao contraditório e ampla defesa, e rogou para que a execução trabalhista não fosse contra ela direcionada sem a instauração de um processo de conhecimento prévio". 



    4. Argumenta, ainda, que, com o cancelamento da Súmula 205 do TST, "tornou-se prática, no âmbito da Justiça do Trabalho, a simples inclusão de pessoas no polo passivo das demandas somente na fase de execução, como subterfúgio às demandas em que a empregadora não detém condições financeiras de satisfazer o crédito reconhecido judicialmente, sob o argumento de que citadas empresas, supostamente formadoras de grupo econômico, poderiam vir a ser incluídas no polo passivo da execução, ainda que não constassem na sentença condenatória transitada em julgado e sem que se esvaziassem as vias executórias em face da devedora principal".



    5. Alega que, conforme estabelece o art. 15 do CPC e o art. 769 da CLT, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho. Defende, assim, que, após o cancelamento da Súmula 205 do TST, "a situação jurídica de inclusão de empresa na fase de execução passou a estar não normatizada especificamente pela justiça especializada, de modo que deveria se aplicar, de maneira subsidiária, o disposto no CPC, especialmente art. 513, § 5º do CPC/15, o qual, frisa-se, é absolutamente compatível com processo do trabalho, na medida em que protege os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, bem como o instituto processual da coisa julgada, que somente se forma contra quem consta em título executivo judicial transitado em julgado". Assevera, por fim, que a pretensão aqui deduzida já foi objeto de análise e provimento em caso similar no julgamento do ARE 1.160.361, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    6. Requer a concessão de tutela de evidência, para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo, até a decisão final da presente reclamação. Ao final, postula pela cassação do acórdão reclamado, para que outro seja proferido, em conformidade com a Súmula Vinculante 10.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Observo que a procuração juntada nestes autos é específica para atuar nos processos nela discriminados, que não inclui a representação processual na presente reclamação. A ausência de juntada de procuração da empresa reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade dessa reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual.



    9. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único), bem como a citação da parte beneficiária do ato reclamado, ante a inviabilidade do pedido. 



    10. No caso, consta que foi ajuizada ação trabalhista em face da empresa Infinity pleiteando a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas. A ação foi julgada procedente, iniciando-se a execução com o trânsito em julgado da sentença. Não obstante, diante da insuficiência de bens para garantia dos débitos, o juízo trabalhista reconheceu a existência de grupo econômico entre a executada - Infinity - e as empresas integrantes do grupo Bertin, com a consequente declaração da responsabilidade solidária pelo débito executado. Determinou, ainda, a inclusão da ora reclamante no polo passivo da execução trabalhista, o bloqueio cautelar de valores de sua titularidade e a sua citação para pagamento do débito ou garantia do juízo. 



    11. Na sequência, a parte reclamante ajuizou agravo de petição, que teve seu provimento negado, ensejando a decisão impugnada na presente reclamação. Nela, o Tribunal Regional do Trabalho afastou as alegações aduzidas pelo reclamante, mantendo o reconhecimento da existência de grupo econômico e rechaçando a alegada nulidade por cerceamento de defesa. Concluiu, ainda, que a existência de grupo econômico é suficiente para autorizar a inclusão do reclamante no polo passivo da execução trabalhista, com fulcro no art. 2º, § 2º, da CLT. Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:



     ““2.2 - NULIDADE - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PENHORA - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - JUÍZO UNIVERSAL



    Pugna a reclamada pela necessidade de instauração de incidente para a desconsideração da personalidade jurídica para somente posteriormente, se for o caso, incluí-la na lide, inclusive porque sofreu penhora em contas bancárias sem procedimento prévio para o desiderato, havendo prejuízo ao exercício de seu direito de defesa.



    Sem razão.



    Apesar de a agravante invocar o instituto em tela, o fato é que não se está diante da figura processual da desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de inclusão, na execução, das empresas que compõem o grupo econômico, uma vez que a empregadora não detém condições financeiras de satisfazer o débito reconhecido judicialmente.



    Vide, nesse sentido, a decisão do E. Tribunal Pleno nos autos do PROC. N. 0024012-94.2017.5.24.0000-AgR (acórdão da minha lavra), j. em 16.2.2017: 



    Destaco, outrossim, e seguindo essa linha de raciocínio, que o reconhecimento da responsabilidade solidária de empresa componente de grupo econômico não está afeta ao procedimento da desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 e seguintes do NCPC), uma vez que legalmente já responde pelos débitos do grupo econômico (artigo 2º, § 2º, da CLT), inexistindo a ilegalidade invocada no mandamus. 



    De outro prisma, a decisão que determinou o bloqueio de valores em contas bancárias da ora impetrante, diversamente do alegado, igualmente não viola nenhum dispositivo legal, pelo contrário, observa a legislação vigente (artigo 835, inciso I, do NCPC).



    [...]



    Ademais, conforme esclarecido na origem, a agravante apresentou na origem embargos à execução com os temas trazidos no presente recurso, restando garantido, assim, seu direito à ampla defesa. 



    Por fim, não há falar em expedição de certidão para habilitação dos créditos junto ao juízo da recuperação judicial ou falência considerando que a execução, no caso, está prosseguindo em face das empresas que compõem o grupo econômico, que não se encontram na referida situação econômica/legal. 



    Rejeito.



    2.3 - ILEGITIMIDADE PASSIVA 



    Defende a agravante que, por não fazer parte do grupo Bertin, não pode compor o polo passivo da presente execução. 



    Sem razão. 



    A legitimidade passiva é aferida de acordo com as alegações/pretensões da parte autora, ou seja, em abstrato. 



    E, no caso, busca-se responsabilizar a recorrente, como devedora secundária, pelos haveres trabalhistas dos agravados com a empregadora, pelo fato de compor grupo econômico. 



    Destarte, há legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo, sendo a existência ou não de grupo econômico matéria de mérito. 



    Mantenho a rejeição da preliminar.



    [...]



    VOTO CONVERGENTE DA LAVRA DO EXMO. DESEMBARGADOR MARCIO VASQUES THIBAU DE ALMEIDA



    [...]



    Diferentemente da responsabilidade secundária, em que a satisfação da execução é garantida primeiramente com os bens pertencentes à devedora originária e sócios, a obrigação derivada do § 2º do art. 2º da CLT, de natureza solidária, responsabiliza cada um dos devedores pelo pagamento total de uma dívida, não havendo, no caso, que se cogitar em violação ao benefício de ordem.



    É atualmente pacífico na jurisprudência que o fato de uma das empresas do grupo econômico não constar do título executivo judicial não impede a sua integração ao processo de execução. Tanto que a Súmula TST nº 205, que dispunha em sentido contrário, foi cancelada ainda em 2003. 



    Outrossim, descabe falar em obrigatoriedade de desconsideração prévia da personalidade jurídica do devedor principal, pois, como já dito, a conformação de grupo econômico implica na responsabilização solidária de cada uma das empresas dele componentes, ex vi do já citado artigo 2º, § 2º, da CLT.”



    12. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 10, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    13. Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317-AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.



    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.



    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”



    15.  Nesse contexto, não vislumbro qualquer juízo de constitucionalidade dos arts. 133 e seguintes e art. 513, § 5º do CPC, apenas a aplicação, ao caso dos autos, de regra constante da CLT - art. 2º, § 2º - que, segundo entendimento do juízo de origem, é suficiente para autorizar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    16. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em situações análogas à presente: Rcl 32.964, Rel. Min. Marco Aurélio e Rcl 32.463, Rel. Min. Celso de Mello.



    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    18. Em caso de interposição de recurso, deve a parte trazer o documento indicado no item 8 desta decisão, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator